Tribunal: TJDFT
Processo: 0708897-88.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708897-88.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: BEATRIZ DIAS DE SOUZA D E S P A C H O Analisando-se os autos, observa-se que a Sentença foi disponibilizada no dia 08/03/2021 e publicada em 09/03/2021, ao passo que a Apelação foi interposta no dia 12/04/2021. Ante o exposto, tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a tempestividade do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator